Tribunal: TJMT
Processo: 1007545-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Reginaldo Brattficher de Souza, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (38302995).
Inicialmente, assevera-se que o paciente compareceu, espontaneamente, no Batalhão da Polícia Militar de União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo, quando tomou conhecimento de que a suspeita quanto à autoria do fato delituoso recaia sobre sua pessoa.
O beneficiário sustenta que a prisão é ilegal decorrente da utilização do núcleo do tipo como justificativa para a garantia da ordem pública e a não avaliação da possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas.
Aduz que o paciente não representa nenhum risco ao andamento processual, bem como o fato de que: “(...)tem residência fixa, é primário, sustenta bons antecedentes, possui ocupação lícita e é pai de um filho de 03 anos, cujos cuidados competem exclusivamente a ele...”. (sic)
Assinala, ainda, que o ato apontado como coator é genérico, bem como afirma que a segregação cautelar já perdura por mais de 60 (sessenta) dias, não sendo só desproporcional, mas ilegal. Sobretudo, quando poderia ser substituído pelas medidas cautelares diversas da segregação.
Igualmente, afirma que: “...o periculum in mora decorre do fato que o paciente encontra-se preso há mais de 60 (sessenta) dias, sendo jovem, primário, de bons antecedentes, pai de filho duas filhas menores de 14 (quatorze) anos, estando ainda a mercê da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o qual já temos notícias de casos suspeitos no município de Peixoto de Azevedo-MT e casos em unidades carcerárias pelo Brasil...” (sic)
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário (id. 38302995). Juntou documentos.
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de Reginaldo Brattficher de Souza, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (38302995).
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora).
Importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaco que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, nos seguintes termos:
“Pois bem. Analisando os autos, concluo que inexistem motivos a autorizar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, pelo menos neste momento, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: existência de prova da materialidade, indícios da autoria, necessidade de se garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crime em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a quatro anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.
Colhe-se do decreto prisional cautelar que ficou bem ressaltado a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, mormente diante dos elementos concretos juntados ao auto de prisão em flagrante evidenciando a gravidade concreta da conduta praticada.
Não bastasse, constou no decreto prisional cautelar a GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, conforme elementos concretos juntados aos autos, a indicar que a liberdade do acusado coloca em risco a ordem pública e principalmente, sendo a sua segregação medida necessária, dada as circunstâncias em que o crime foi praticado. Vejamos:
Com efeito, conforme consta no caderno inquisitorial, há anexado aos autos um bilhete subscrito pela vítima Maria Cleide endereçado a sua irmã Cleide, sendo que tal bilhete foi encontrado no assoalho do carro do suspeito Reginaldo, com marcas de sola de sapato, o que evidencia que o autuado esteve na residência da vítima Maria Cleide e sem perceber levou este bilhete consigo grudado em seu sapato.
A periculosidade do acusado é concreta, já que supostamente ceifou a vida de duas vítimas: NERIAS DANTAS AMORIM e MARIA CLEIUDE MONTEIRO BRANDÃO, pelo motivo de não conseguir reatar seu relacionamento amoroso com a pessoa de CLEUCI, irmã da vítima Maria Cleiude. Ainda, o suspeito ocultou os cadáveres das vítimas em uma fossa, localizado em um canavial, sendo que os corpos das vítimas apresentaram diversas perfurações na região da barriga, cabeça, seios e pescoço. Ainda, segundo relato dos autos, a vítima Maria Cleiude apresentava sinais de estrangulamento, demonstrando, portanto, o perigo concreto da atuação criminosa.
Ainda sobre a gravidade dos fatos, segundo relato dos policias que realizaram a diligência, os peritos oficiais constataram manchas de sangue nas paredes, apesar de constatarem também que o autor do delito lavou os lençóis e o chão da residência, no claro intuito de atrapalhar as investigações, o que evidencia a periculosidade do agente, sendo de rigor para a garantia da ordem pública a decretação de sua prisão preventiva.
O quadro fálico apresentado nos autos é justificador da prisão cautelar para a preservação a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, vez que a gravidade concreta dos delitos (duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver) é demonstrada pela forma como se deu a execução, sendo certo que os crimes aterrorizaram a comunidade local, que espera da justiça uma resposta ágil. Dessa forma, resta evidente que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) sem mostram inócuas no momento.
Desta feita, concluo que não sendo apresentados fatos novos que possam concluir pela desnecessidade da prisão preventiva e ainda se fazendo presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação do réu é medida impositiva.
Quanto ao fato de o acusado ser primário e portador de bons antecedentes, é cediço que tais aspectos, por si só, não servem para desconstituir o édito prisional, sendo necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.
Nesse sentido:
...
Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de REGINALDO BRATTFICHER DE SOUZA...”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como os fatos demonstram, neste momento a periculosidade do beneficiário.
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelos pacientes, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.
Em situações semelhantes, o c. STJ decidiu:
“[...] HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado. [...] 4. Ademais, logo após os fatos, teria se evadido do distrito da culpa, o que também autoriza sua segregação cautelar, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 67.206/SP, Relator:. Ministro Ribeiro Dantas – 27.4.2016)
“1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso, indicativas da índole violenta do agente envolvido. [...] homicídio qualificado, cometido no âmbito doméstico, com emprego de meio cruel contra a vítima, sua companheira, que foi asfixiada após discussões entre o casal, o que revela a maior reprovabilidade da conduta perpetrada e a personalidade agressiva do acusado, corroborando o periculum libertatis exigido para a prisão processual [...].” (RHC no 56.960/SC, Relator: Ministro Jorge Mussi -12.11.2015)
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão apresentar todas as decisões quanto a segregação dos beneficiários, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.